Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002800-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIANO DOS SANTOS MAIA - CPF: 712.107.171-15 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

O c. STF firmou entendimento que em situações excepcionais afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(STF, RHC nº 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

O cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, atraem o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701).

O cometimento de falta grave (LEP, art. 50, V) justifica a regressão de regime,
“mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR).

“Não há ilegalidade na decisão que determina o recolhimento ao cárcere do reeducando que, cumprindo pena em regime semiaberto, muda de
endereço
sem comunicar ao juízo, sem prejuízo da posterior instauração do contraditório, para análise de possível
regressão
definitiva ou restabelecimento do regime, caso acolhida a justificativa do beneficiário”
(TJMT, HC 1019575-33.2019.8.11.0000).

Cumprido o mandado de prisão [que ainda se encontra em aberto], cabe ao Juízo singular oportunizar ao reeducando
“justificar a falta grave e, se eventualmente acolhida a justificativa, a sua colocação em regime semiaberto”
(TJMT, HC N.U 1016493-23.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002800-35.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ELIANO DOS SANTOS MAIA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIANO DOS SANTOS MAIA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de execução penal (SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas, roubo majorado e porte de arma de fogo permitido a 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, no regime semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 157, §2º, I e II do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a regressão [do regime semiaberto ao fechado] não possui fundamentação idônea, sobretudo por ter o paciente informado
“seu atual endereço nos autos e, à época da manifestação defensiva juntou, inclusive, o comprovante do labor exercido pelo apenado no comércio local desta comarca”
.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o regime semiaberto e
“determinada a designação de audiência de justificação para oitiva do apenado”
(ID 118703463), com documentos (ID 118703464/ID 118703465).

O pedido liminar foi indeferido (ID 119234495).

O Juízo singular prestou informações (ID 119820959).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução penal – Regressão do regime prisional semiaberto para o fechado – Irresignação defensiva – Retorno do Paciente ao regime semiaberto – Impossibilidade – Cometimento de falta grave no curso da execução (Descumprimento das condições impostas – Mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo) – Ausência de constrangimento ilegal. Pela denegação da ordem.”
(José Noberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 120274497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração

foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 15.2.2021, não impugnada por agravo à execução penal (SEEU
2000028-20.2020.8.11.0011
).

O c. STF firmou entendimento que em situações excepcionais afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, atraem o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.3.2012).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Vejamos.

O paciente cumpria penas em regime inicial semiaberto desde 9.9.2019.

E
m 6.8.2020, o Juízo da Execução Penal regrediu o paciente, cautelarmente, ao regime fechado nestes termos:

“[...] V
erifica-se que o reeducando encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, sendo que esse não foi localizado para ser intimado das condições para o cumprimento do regime no endereço informado na cidade de Toledo/PR, conforme certificado.

Dessa forma, verifica-se que esse descumpriu as condições anteriormente estabelecidas, uma vez que não atualizou seu endereço nos autos, bem como de que não forneceu meios de contatos válidos.

Tais fatos demonstram que o reeducando encontra-se inapto ao regime que se encontra inserido, bem como o desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário [...].

Nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave aquele que descumpre as condições impostas para o cumprimento no regime mais brando, ou seja, o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP. [...]

Diante disso, considerando todo o exposto, tendo em mira que a conduta do recuperando em descumprir as condições estabelecidas enquanto cumpria sua reprimenda em regime aberto, determino a REGRESSÃO cautelar do recuperando Eliano dos Santos Maia.”
(Marcos Andre da Silva, juiz de Direito -
SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011).

No mesmo ato,

determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, o qual não fora cumprido até o relatório desta impetração [25.3.2022].

Em 16.12.2020, a Defesa apresentou justificativa e pugnou pela designação de audiência de justificação.

Em 18.12.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, “
in verbis”
:

“Em que pesem as alegações do apenado, constato que essas não abonam a sua conduta desidiosa, isso porque, o fato de se encontram sem emprego não abona a conduta omissa de comunicação do juízo, o qual determinou a busca de endereços do apenado e não localizou esse.

Ademais, observo que os autos se encontram nesta Comarca desde o mês de abril de 2020 e, somente após a decisão de decretação de regressão cautelar do regime datada de 06.08.2020 é que o apenado procurou a sua Defesa, a qual manifestou nos autos somente em 16.12.2020.

Diante disso, não acolho a justificativa apresentada pelo apenado e mantenho a decisão de regressão de regime outrora determinada.

Proceda com o cadastramento do mandado de prisão no BNMP, bem como cumpra-se o mandado de prisão expedido. Com o cumprimento, conclusos para designação de audiência de justificação.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juiz de Direito -
SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011).

Pois bem.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que não compareceu em Juízo [entre os meses de abril a dezembro de 2020], tampouco informou, antecipadamente, a mudança de endereço
.

O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas – LEP, art. 50, V] justifica a regressão de regime,
“mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Não há ilegalidade na decisão que determina o recolhimento ao cárcere do reeducando que, cumprindo pena em regime semiaberto, muda de
endereço
sem comunicar ao juízo, sem prejuízo da posterior instauração do contraditório, para análise de possível
regressão
definitiva ou restabelecimento do regime, caso acolhida a justificativa do beneficiário”
(HC 1019575-33.2019.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 14.2.2020).

Registre-se que, cumprido o mandado de prisão [que ainda se encontra em aberto], cabe ao Juízo singular oportunizar ao reeducando
“justificar a falta grave e, se eventualmente acolhida a justificativa, a sua colocação em regime semiaberto”
(HC N.U 1016493-23.2021.8.11.0000 - Orlando De Almeida Perri – 18.10.2021).

Não bastasse, deveria o paciente, por obediência à autoridade judicial apresentar-se espontaneamente para explicação e adequação do regime prisional, ao invés de opor as ordens jurídicas derivadas da aplicação da lei.

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022